Tribunal: TJDFT
Processo: 0743833-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743833-46.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ILDA GONCALVES FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TENTATIVA PRÉVIA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DEMONSTRADA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana. 3. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humanas, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.). 4. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento de paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18. 5. No caso dos autos é de se observar que a sentença condenou o Distrito Federal a pagar os custos da internação em UTI de hospital particular, no período posterior a intimação da tutela de urgência deferida, de 04/09/2019, que determinou a internação da autora e recorrida na UTI coronária adulto, com suporte as suas necessidades. Restou, portanto, demonstrada a tentativa infrutífera da paciente de ser atendida e transferida para hospitais da rede pública de saúde no período referido. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). O recorrente alega ofensa aos artigos 5o, 196, 199, § 1o e § 2o da Constituição Federal, ao argumento de que o valor arbitrado unilateralmente por unidade hospitalar violaria o regime de contratação pública da rede complementar de saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 666.094/DF (tema 1.033), conforme transcrição abaixo: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJE 17.12.2019) Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 666.094/DF. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito